Tribunal: CARF
Processo: 10882.002618/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.002618/2009-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.524 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDACAO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO.
IMUNIDADE.
COTA
PATRONAL.
FATOS
GERADORES OCORRIDOS NA VIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 8.212, DE
1991. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO.
Somente faz jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, os
requisitos inscritos na legislação de regência vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores, especialmente o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/1991, que,
expressamente, trata da necessidade de do Ato Declaratório de Isenção
Previdenciária para gozo do benefício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda nacional. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento, vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Rayd Santana Ferreira
(suplente convocado), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Mauricio
Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Mario Pereira de Pinho Filho, Rayd Santana
Ferreira (suplente convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Carlos Henrique de Oliveira
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.002618/2009-26
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

Relatório
Trata-se de Autos de Infração de contribuições sociais incidentes sobre
remunerações de segurados empregados e contribuintes individuais, não declaradas em Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP.
Têm-se três autuações fundamentadas nos mesmos fatos geradores, sendo que o
AI n° 37.198.317-7 (Processo no 10882.00261812009-26) versa sobre contribuições
previdenciárias patronais; o AI n° 37.198.318-5 (Processo no 10882.002622/2009-94), sobre as
contribuições destinadas aos Terceiros (INCRA, SESC, SEBRAE) e o salário-educação
destinado ao FNDE; e o AI n° 37.198.319-3 (Processo no 10882.002671/2009-81) versa sobre a
autuação por descumprimento do dever instrumental de declarar em GFIP as contribuições
patronais devidas, as quais são exigidas na primeira autuação mencionada.
Os Autos de Infração foram julgados conjuntamente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campinas, gerando um único acordão, com fulcro no art. 31
do Decreto n° 70.235/1972, medida essa também adotada pela decisão recorrida.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 55/62), a entidade declarava-se isenta nas
GFIP, inserindo o código FPAS 639, mas embora fosse portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social – CEBAS, não possuía o Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias fator considerado impeditivo para usufruir do mencionado
beneficio fiscal.
As impugnações apresentadas pelo Sujeito Passivo foram consideradas
improcedentes, razão pela qual foi interposto Recurso Voluntário, julgado na sessão plenária de
14/04/2013, com a prolação Acórdão no 2403-002.048 (fls. 389/400), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
ATO DECLARATÓRIO N° 5 DA PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA
NACIONAL PGFN.
Compondo pacificada corrente doutrinária, Aliomar Baleeiro define o lançamento como
sendo: “o ato, ou a série de atos, de competência vinculada, praticado por agente
competente do Fisco para verificar a realização do fato gerador em relação a
determinado contribuinte, apurando qualitativa e quantitativamente o valor da matéria
tributável, segundo a base de cálculo, e, em conseqüência, liquidando o quantum do
tributo a ser cobrado”.
A exegese do artigo 106, “a” e “b” inciso II, do Código Tributário Nacional CTN,
traduz entendimento de que tratando-se de ato não definitivamente julgado, é
compulsório albergar-lo sob o manto do principio da retroatividade benigna. Se por
ocasião da ação fiscal o contribuinte já portava o registro do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social CEBAS a que se refere o art. 228, da Instrução
Normativa RFB no 1.071, de 15 de setembro de 2010; o art. 31 da Lei no 12.101, de
2009, desde então o sobredito certificado concedia o direito de usufruir da isenção da
contribuição previdenciária.
No Ato Declaratório n° 5 da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional PGFN, esta
DECLARA que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de
interposição de recursos e a desistência dos já interpostos nas ações judiciais que visem
obter a declaração de que o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social é
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

meramente declaratório, produzindo efeito ex tunc, retroagindo à data de protocolo do
respectivo requerimento, ressalvado o disposto no art. 31 da Lei no 12.101, de 2009
(data da publicação da concessão da certificação), desde que inexista outro fundamento
relevante, como a necessidade de cumprimento da legislação superveniente pelo
contribuinte.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros da 4a câmara / 3a turma ordinária do segunda SEÇÃO DE
JULGAMENTO, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso. Vencidos os
conselheiros Carlos Alberto Mees Stringari e Paulo Maurício Pinheiro Monteiro.
O processo foi encaminhado à PGFN em 20/05/2015 (fl. 407) e, em 30/06/2016, a
Fazenda Nacional interpôs o Recurso Especial de fls. 408/418 (fl. 432).
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, admitindo-se a rediscussão da matéria
“a retroatividade dos efeitos da MP 446/2009 e da Lei no 12.101/2010, no que se refere a
exigência de reconhecimento de isenção por meio de Ato Declaratório”, conforme despacho de
02/12/2015 (fls. 434/438).
Como paradigma apto a instaurar a divergência foi considerado o Acórdão no
2402-002.499, cuja ementa se transcreve:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2005 a 28/02/2007
RECURSOS ADMINISTRATIVOS – SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, a suspendem a exigibilidade do crédito
tributário as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
ISENÇÃO
–
REQUISITOS
LEGAIS
–
CUMPRIMENTO
–
LEI
–
RETROATIVIDADE IMPOSSIBILIDADE
Até a revogação do art. 55 da Lei no 8.212/1991, suas disposições é que norteavam a
concessão ou não de isenção, uma vez que a legislação a ser verificada no que tange aos
requisitos para o gozo de isenção é aquela vigente à época dos fatos geradores.
CANCELAMENTO ISENÇÃO – CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS – DEVIDAS
Para as entidades que tiverem a isenção cancelada, são devidas as contribuições
patronais correspondentes à parte da empresa e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho MULTA DE MORA. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR.
O lançamento reporta-se à data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Para os fatos geradores
ocorridos antes da vigência da MP 449/2008, aplica-se a multa de mora nos percentuais
da época (redação anterior do artigo 35, inciso II da Lei no 8.212/1991).
Recurso Voluntário Provido em Parte”
Para a matéria em discussão, a Recorrente apresenta as seguintes alegações:
- O acórdão recorrido considerou que se aplica ao caso em exame, de forma
retroativa, a MP no 446/2008, que, em seu art. 28, suprimiu a exigência do ato declaratório de
isenção.
- Posteriormente, a Lei no. 12.101/2009, em seu art. 29, também afastou a exigência
do ato declaratório de isenção.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

- De fato, a Lei no 12.101/2009 dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes
de assistência social e regula, atualmente, os procedimentos de isenção das contribuições para a
seguridade social. Além disso, revoga expressamente o art. 55 da Lei 8.212/91, que até então fixava
os requisitos legais para a concessão da isenção pleiteada.
- Ocorre que não se vislumbra no novo regramento qualquer das hipóteses previstas
na legislação pátria capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores pretéritos.
- No tocante à retroação prevista no CTN, deve-se analisar seu art. 106, que
excepciona a regra da irretroatividade. O referido dispositivo legal permite a lei voltar-se ao passado,
dispensando-se, pois, disposição expressa de lei, nas hipóteses de lei interpretativa e de “lei mitior”
quanto a infrações ou penalidades.
- Do exame do art. 106 do CTN, vê-se que o inciso I não tem aplicação ao
presente caso, pois não estamos diante de lei interpretativa. Também não estamos diante de
norma que trata de definição de infração ou de cominação de penalidade, o que também afasta o
inciso II da discussão. Ao que nos concerne, a MP no 446/2008, assim como a Lei no
12.101/2009, estabeleceram novo procedimento a ser adotado para verificação do cumprimento
das condições para a concessão do Certificado das Entidades Beneficentes de Assistência Social
– CEBAS, assim como fixa os requisitos para o gozo da isenção das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei 8.212/91.
- Ademais, analisando o teor da referida legislação, constata-se, que a norma
estabelece condições muito mais gravosas ao contribuinte, tanto no que concerne aos requisitos
necessários para a concessão do CEBAS, quanto àqueles essenciais à fruição da isenção.
- Vale ressaltar, ainda que o art. 106 do CTN é direito excepcional e, como se
sabe, é regra elementar de hermenêutica que as exceções sejam interpretadas restritivamente.
Não há como estender a retroatividade benigna a assuntos alheios às sanções tributárias.
- Portanto, como não houve expressa disposição da lei, nem lei interpretativa, nem
regulação de sanções, não há se falar em retroatividade no caso em exame.
- Na verdade, aplica-se à hipótese o art. 144 do CTN, segundo o qual o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
- A exceção prevista no § 1o do citado art. 144 do CTN não encontra aplicação ao
caso, pois a nova legislação não instituiu qualquer novo critério de apuração ou processo de
fiscalização, não ampliou poderes de investigação nem outorgou ao crédito maiores garantias ou
privilégios.
- Assim sendo, não resta outra saída senão aplicar a norma vigente à época dos
fatos geradores da exação em litígio, para verificação dos requisitos necessários ao gozo da
isenção, qual seja, o art. 55 da Lei 8.212/91, que exige o ato declaratório.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 17/12/2015 (fl. 441), a Contribuinte, em
28/12/2015 (fl. 445) ofereceu as contrarrazões de fls. 445/470, alegando, em síntese, o seguinte:
- Conforme se verifica, inicialmente a Recorrente fez referência ao acórdão n°
2302-002.472. da 2o Turma Ordinaria da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Tribunal de
Recursos Fiscais.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

- Ocorre que, ao promover a comprovação da divergência jurisprudencial, a
Recorrente referiu-se a outro acórdão, o de n° 2402-002.499, da 2a turma Ordinária da 4a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, cuja ementa encontra-se lançada no recurso especial, e que,
como se pode facilmente perceber, diverge totalmente daquela relativa ao acórdão n° 2302-
002.472. acima reproduzido.
- Não bastasse essa divergência, a Recorrida não obteve êxito na consulta ao site
deste Egrégio Tribunal, para conferir as razoes contidas no acórdão de n° 2402-002.499 (que é
efetivamente o acórdão paradigma indicado nas razões do recurso), posto que, conforme
demonstra a pesquisa anexa, não existe registro do mesmo nos arquivos do CARF.
- Destarte, salvo melhor juízo, ante a ausência de paradigma disponível, o recurso
especial interposto pela Recorrente não merece seguimento, devendo, desta forma, ser extinto
sem apreciação do mérito.
- Não sendo o caso de extinção liminar do recurso interposto pela Recorrente, no
mérito é de rigor que o mesmo não seja provido.
- Buscando suporte em suposto acórdão paradigma, a Recorrente sustenta que no
caso “... não resta outra saída senão aplicar a norma vigente ã época dos fatos geradores da
exação em litigio, para verificação dos requisitos necessários ao gozo da isenção, qual seja, o
art 55 da Lei 8.212/91, que exige o ato declaratório.”
- Contudo, pelo que se extrai do suposto acórdão paradigma de n° 2402-002.499,
da 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de Julgamento deste Egrégio Tribunal de
Recursos Fiscais, que serviu de base para o recurso especial da Recorrente, “Até a revogação do
art. 55 da Lei n° 8.212/91, suas disposições ê que norteavam a concessão ou não de isenção,
uma vez que a legislação a ser verificada no que tange aos requisitos para o gozo da isenção é
aquela vigente à época dos fatos geradores.”
- Ocorre que não se pode admitir que à norma jurídica seja dada interpretação
apenas conveniente ou distorcida do ordenamento jurídico. A Lei n° 8.212/91 não pode ser
interpretada artigo por artigo, à conveniência da Recorrente, senão através da interpretação
teleológica e sistemática , em que se busca o verdadeiro conteúdo, sentido e alcance do comando
legal.
- Como se extrai do acórdão recorrido, “Se por ocasião da ação fiscal o
contribuinte já portava o registro do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social -
CEBAS, a que se refere o art. 228 da Instrução Normativa RFB n° 1.071, de 15 de setembro de
2010; o art. 31 da Lei n° 12.101, de 2009, desde então o sobredito certificado concedia o direito
de usufruir da isenção da contribuição previdenciária.”
- A constatação de que a Recorrida possuía o CEBAS à data da ação fiscal,
portanto, não merece qualquer questionamento .Aliás, nem o próprio Procurador da Fazenda
Nacional questiona esse fato.
- Ocorre que o parágrafo primeiro do citado art. 55 da Lei n° 8.212/91, que o
Procurador da Fazenda Nacional, para iludir, deixou de fazer referência, estabelecia o
requerimento do benefício não alcançava as entidades que gozassem de direito adquirido.
- A Recorrida já gozava do direito à isenção tratada nestes autos há pelo menos 20
(vinte) anos antes da edição da Lei n° 8.212/1991, porque consoante se verifica dos autos,
possuía Título de Reconhecimento de Entidade de Utilidade Pública, tanto federal, quanto
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

estadual e municipal. Possuía, portanto, direito adquirido à isenção, direito esse protegido pelo
artigo 5o, inciso XXX VI da Carta da República.
- A legislação que posteriormente pretendeu alterar as regras concessivas de
isenção, não possuíram o condão de abalar o direito adquirido da Recorrida, posto que a mesma
era portadora do CEBAS. É o que se extrai do artigo 1°, § 1°, do Decreto-lei n° 1.572/77.
- Neste sentido, o Ato Cancelatório que decorreu da aplicação equivocada do
artigo 55 da Lei n° 8.212/91 em face da Recorrida encontra-se revestido de manifesta
inconstitucionalidade e de ilegalidade, posto que violou o seu direito adquirido à isenção.
- O cancelamento da isenção, que decorreu da aplicação de alegada infringência
ao artigo 55 da Lei n° 8.212/91 não se sustenta, posto que, como fartamente sedimentado,
inexiste tal impedimento, a teor da decisão unânime proferida em 28 de outubro de 2003 pelo
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n° 462.212/SE.
- Nem se diga, por outro lado, que a Recorrida tivesse que solicitar a expedição de
qualquer ato declaratório reconhecendo o seu direito à isenção. Isso porque, tendo sido
reconhecida a sua condição de entidade beneficente antes mesmo da edição da Lei n° 8.212/91, a
ela não se aplica sequer o disposto na Lei n° 11.457/07.
- Esse entendimento, como já foi dito, vem reconhecido no Parecer n° 3093, de 09
de julho de 2003, da Consultoria Jurídica do INSS, expressamente aprovado pelo Ministro da
Previdência e Assistência Social.
- Ora, se a partir da edição da lei n° 8.212/91 o INSS passou a ter competência
para conceder, fiscalizar e cancelar isenções das contribuições para a seguridade social, por
evidente, isso significa que antes não possuía essa competência.
- De outro lado, com base no artigo 55, § 1o, da Lei n° 8.212/91, a Recorrida, que
já possuía o Título de Reconhecimento de Entidade de Utilidade Pública, tanto federal, quanto
estadual e municipal, tinha direito adquirido à isenção, não havendo como admitir-se a sua
revogação posterior.
- No caso em apreço, se o próprio § 1o, do artigo 55 da Lei n° 8.212/91, e antes
disso, o art. 1o, § 1o, do Decreto-lei n° 1.572/77, estabeleciam o dever de respeito ao direito
adquirido à isenção, conferido às Entidade de Utilidade Pública portadoras do CEBAS, não resta
sombra de dúvida que a manutenção da isenção para essas entidades à época da edição da Lei n°
8.212/91 teve por finalidade garantir que não ocorresse solução de continuidade na prestação
dessa finalidade social empreendida por tais entidades de assistência social.
- O caráter social da manutenção da isenção nessa hipótese é óbvio e
inquestionável. A Recorrida, por exemplo, caso fosse submetida, a partir da edição da Lei n°
8.212/91, ao pagamento de contribuição preyidenciária, deixaria de cumprir um dos seus mais
importantes objetivos, que é a prestação de serviço de ensino superior, em prejuízo de uma
comunidade de mais de 12.000 (doze mil) alunos.
- Não bastasse todo o expendido até aqui; quanto à evidência do direito adquirido
da Recorrida à isenção, no presente caso esse direito afigura-se ainda mais incontestável, posto
que a 4a Câmara Julgadora trouxe para os autos preciosos elementos de convicção acerca desse
direito. Cita trechos da decisão recorrida.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

- Em que pese a manifesta dúvida a respeito da procedência e correção do acórdão
paradigma mencionado pela Recorrente, supondo-se apenas por hipótese que o mesmo esteja
correto, verifica-se que não se sustenta, para aplicação no caso em apreço.
- Com base no acórdão paradigma a Recorrente alega em suas razões que “...
devido ao disposto no art. 144 do CTN e nos arts. 44 e 45 do Decreto n° 7.2137/2010, a isenção
deve ser verificada considerando-se o cumprimento dos requisitos legais existentes na época dos
fatos geradores (ou seja, o art. 55 da Lei n° 8.212/91); por conseguinte, não é possível retroagir
a MP n° 446/2008 e Lei n° 12.101/2009, que suprimiram a exigência de ato declaratório
específico....” sendo que a Turma julgadora do acórdão recorrido, . ao contrário, sustentou que
“ ... a norma retroage para afastar a exigência de reconhecimento da isenção por meio de ato
declaratório”
- No entanto, pelo que consta do acórdão recorrido, combinado com o artigo 29 da
Medida Provisória n° 446/2009, não resta sombra de dúvida que o Chefe do Executivo Federal
teve a inquestionável intenção de manter a isenção a todos aqueles que na data da publicação da
norma eram detentores do CEBAS, como no caso da Recorrida.
- Todo o equivocado e despropositado discurso da Recorrente, ao tentar sugerir a
inaplicabilidade da retroatividade benigna, cai por terra. Isso porque, a Recorrida, que já tinha o
direito adquirido à isenção, direito esse haurido muito antes da publicação da Lei n° 8.212/91,
continuou sendo detentora desse direito, por conta da Medida Provisória n° 446/2009, que, como
fartamente abordado nestes autos, teve seus efeitos garantidos durante o período em que
permaneceu em vigor.
- Constitui mera ilusão o contido no recurso especial interposto pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, através do qual pretende rediscutir a matéria, sugerindo, para tanto,
que nem a Medida Provisória n°-446/2008 e nem a Lei n° 12.101/09 poderiam retroagir para
suprimir a exigência dc ato declaratório específico previsto no artigo 55 da Lei n° 8.212/91.
- Ao ignorar que na data da edição da Lei n° 8.212/91 a Recorrida já possuía
direito adquiridoà isenção, posto detentora do Título de Reconhecimento de Entidade de
Utilidade Pública, e ao ignorar também que na data das autuações a Recorrida era, detentora do
CEBAS, a Recorrente, na verdade, dá à Medida Provisória n° 446/2008 e à Lei n° 12.101/09
interpretação equivocada e,divorciada dos seus efetivos e verdadeiros objetivos, o que não se
pode aceitar.
- No estreito âmbito das normas que disciplinam as imunidades e isenções, tema
aqui versado, seus elementos nucleares, isto é, suas normas gerais, devem ser veiculadas
unicamente por meio de leis complementares, sendo que as contribuições sociais, categoria
especial de tributo, não estão alheias às regras contidas no artigo 146, incisos II e III, da Carta da
República.
- De outro lado, existente no ordenamento jurídico o artigo 14 do. Código
Tributário Nacional, que é norma geral a respeito dos requisitos para a concessão de imunidade
(neste processo tratada como “isenção”), às entidades de assistência social sem fins lucrativos,
como é o caso da Recorrida, toda a estrutura infralegal voltada para essa mesma finalidade deve
a ela estar ajustada.
- Não resta a menor sombra de dúvida que a Recorrida tem direito à imunidade de
que trata o artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, vez que é uma fundação educacional sem
fins lucrativos, constituída e administrada nos exatos termos do ordenamento jurídico pátrio, e
encontra-se instalada há quase 50 (cinquenta) anos no Município de Osasco.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

- Nos termos da Lei n° 91, de 1935 a Recorrida é entidade declarada de utilidade
pública, tanto pelo governo federal (decreto n° 90.564/84), quanto pelos governos . estadual (Lei
n°, 1.763/78) e municipal (decreto n°.2.605/72). Além de conceder bolsas de estudos a alunos
carentes, a Autora também concede bolsas de estudos aos. alunos que aderem ao PROUNI -
Programa Universidade para Todos.
- Trata-se, portanto, de uma fundação constituída no Brasil, com o objetivo de
servir desinteressadamente a sociedade.
- Trata-se de entidade de assistência social beneficente, de natureza educacional,
sem fins lucrativos, que presta relevantes serviços aos que necessitam, conferindo bolsa de
estudos a alunos carentes, o que, aliás, pode ser comprovado, porquanto à Recorrida sempre foi
conferido o CEBAS.
- Essa constatação, pôr si só, já é mais do que suficiente para demonstrar o direito
da Recorrida à isenção (imunidade) de que trata o artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, posto
que, nos termos da respectiva legislação de regência, ás entidades detentoras do CEBAS podem
desfrutar da isenção de pagamento das contribuições sociais.
- Aliado ao fato de que a Recorrida, além de ser entidade de utilidade pública, é
também detentora do CEBAS, cumpre destacar ainda que nos termos da decisão unânime
proferida nos autos do Recurso em Mandado de Segurança n° 22.192-DF, o Supremo Tribunal
Federal já reconheceu as entidades de assistência social, filantrópicas e educacionais o direito à
imunidade de que trata o artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
- Além da decisão proferida no Recurso em Mandado de Segurança n° 22.192-DF,
a esse respeito o Supremo Tribunal Federal ainda proferiu outra, unânime, nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade n° 2.028-5/DF.
- À vista da farta e incontestável jurisprudência do Pretório Excelso, resta
incontroverso que a lei ordinária jamais poderia, de alguma forma, regular as limitações
constitucionais do poder de tributar, com a finalidade de-impor às entidades educacionais sem
fins lucrativos restrições ou condições para o exercício da plenitude da imunidade versada no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal. Essa função cabe exclusivamente à lei complementar.
- O corte legislativo pretendido pelo Procurador Fazendário não se sustenta, eis
que desde a edição do decreto-lei n° 1572/77 (artigo 1o, § 1o), a Recorrida goza do direito à
isenção, direito esse adquirido porque a mesma trata-se de entidade de assistência social sem fins
lucrativos que sempre foi detentora do título de reconhecimento de entidade de utilidade pública
e portadora do CEBAS.
- As leis que se sucederam, como demonstrado, ratificam o direito adquirido da
Recorrida, direito esse havido muito antes da edição da Lei 8212/91, e que nunca foi anulado ou
revogado. Portadora do CEBAS à data da ação fiscal, instrumento suficiente e apto à sua
qualificação como entidade beneficente de assistência social, à Recorrida sempre teve
reconhecido o direito à isenção das contribuições previdenciárias, inclusive através da Medida
Provisória n° 446/2008 e Lei n° 12.101/2009.
- Esse reconhecimento, inquestionável, vem plasmado de forma induvidosa e
incontroversa na decisão que a Recorrente pretendeu hostilizar.
Requer que o presente recurso não seja admitido, eis que o acórdão paradigma
mencionado pela Recorrente estaria indisponível para consulta e, no mérito, que as razões
recursais sejam afastadas, mantendo-se intacto o acórdão recorrido.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, restando perquirir se
atende aos demais pressupostos necessário ao seu conhecimento. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
No presente caso, a Recorrente insurge-se contra decisão que deu provimento a
recurso voluntário, relativamente aos AI n° 37.198.317-7, n° 37.198.318- 5 e no 37.198.319-3.
O Sujeito Passivo questiona o seguimento dado ao apelo recursal, ao argumento
de que a Fazenda Nacional fez, incialmente, referência ao Acórdão no 2302-002.472, mas ao
promover a comprovação da divergência jurisprudencial, remeteu a outro acórdão, o de n° 2402-
002.499. Além disso, informa que não obteve êxito na consulta ao sítio do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF na Internet para conferir as razoes contidas no
acórdão de n° 2402-002.499 (que é efetivamente o paradigma indicado nas razões do recurso),
visto inexistir registro do mesmo nos arquivos do Tribunal Administrativo, motivo pelo qual o
Recurso Especial não haveria de ser admitido.
É bem verdade que, logo no início da peça recursal, na parte denominada “I - Dos
Fatos”, a PGFN afirma que “o v. acórdão recorrido adotou entendimento divergente daquele que
predomina na 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Acórdão no. 2302-002.472), devendo, por isso, ser
reformado”.
Ocorre que no trecho do apelo destinado à “comprovação da divergência
jurisprudencial” o único paradigma citado é o Acórdão no 2402-002.499 e, além disso, como os
trechos reproduzidos na processual correspondem efetivamente a partes desse julgado, não vejo
que mero erro de digitação na parte inicial do Recurso possa constituir óbice a seu seguimento.
Ademais, insta esclarecer que o Acórdão no 2402-002.499, datado de 12/03/2012
(data anterior à da interposição do recurso), relaciona-se ao Processo Administrativo no
17883.000190/2010-50, e o fato de não constar do sítio do CARF para consulta não pode
redundar em prejuízo à parte recorrente, sobretudo porque não é dela a responsabilidade pela
publicação de decisões proferidas pelas turmas de julgamento deste Conselho na Internet.
Além disso, como foi efetivamente constatado que a decisão apresentada a guisa
de paradigma não havia sido divulgada no sítio do CARF, foram adotadas providências para a
correção desse lapso e reaberto prazo ao contribuinte para complementação de sua peça de
contrarrazões, conforme despacho de fls. 477/478.
Assim, como o paradigma trata de situação semelhante à verificada na decisão
desafiada e a Recorrente demonstrou adequadamente a divergência jurisprudencial, conheço do
Recurso Especial e passo a delimitar seu escopo.
Delimitação da Lide
Convém ressaltar que, de acordo com o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

343/2015, à Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF compete julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha
dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF. De se esclarecer que
essa espécie recursal é de cognição restrita, não cabendo à instância especial extrapolar seus
limites para tratar de matérias que não tenham sido admitidas a análise pelo presidente da
Câmara competente ou pelo presidente da CSRF em sede de agravo.
Além disso, admitido recurso especial de uma das partes, à parte adversa é
oportunizado o oferecimento de contrarrazões que, como indica sua denominação, presta-se
exclusivamente a contrapor os fundamentos suscitados na peça recursal.
Por outro lado, extrai-se dos autos que o Contribuinte teve sua isenção cancelada
por força do Ato Cancelatório no 01/97 (fl. 291) e que não logrou reverter os efeitos desse ato na
esfera administrativa, seja por reclamação oposta perante o Conselho de Recursos da Previdência
Social – CRPS ou perante o CARF.
Em vista do cancelamento da isenção, entendeu a Fiscalização que para poder
usufruir novamente do benefício, a Contribuinte deveria cumprir os requisitos do art. 55 da Lei
n° 8.212/1991 e, inclusive, providenciar o requerimento de que trata o § 1° do citado artigo, mas,
como esse requisito não foi preenchido, efetuou-se o lançamentos dos créditos tributários em
discussão.
Em sede de impugnação a entidade arguiu que gozava de direito adquirido à
isenção e que estava dispensada de requerer o ato declaratório previsto no § 1o do art. 55 da Lei
no 8.212/1991, mas a decisão de primeira instância administrativa afastou as alegações da ora
Recorrida e considerou a impugnação improcedente.
Outrossim, a questão foi novamente aventada em sede de recurso voluntário, no
entanto a decisão proferida pelo Colegiado a quo não destoou do entendimento consubstanciado
na decisão de piso quanto à submissão da Contribuinte às regras estabelecidas pelo citado art. 55,
vigente por ocasião da ocorrência dos fatos geradores, em virtude Ato Cancelatório no 01/97.
Vejamos
O período do lançamento compreende as competências 01/2006 a 13/2007. A empresa
argüiu “direito adquirido'' anterior à vigência da Lei n° 8.212, de 1991. Aduz que o I.
Julgador “ad quod na forma do Acórdão n° 05-28.708, de 06 de maio de 2010, para
negar provimento orientou sua argumentação referindo-se a um Ato Cancelatórío de
n°01/97, posterior a lei n° 8.212, de 1991 e anterior ao período levantado, determinando
na conclusão do voto que se providenciasse o requerimento de que trata o § 1o do art. 55
da n° 8.212 que, ressalte-se, à época do “decisium” já não era mais condição exigível,
vide o abaixo transcrito:”
[...]
Do acima exposto, entendo que uma vez cancelado o direito adquirido mediante o ATO
CANCELATORIO 01/97, a entidade voltou a subsumir, por ocasião da ocorrência dos
fatos geradores do lançamento em tela, ao comando do então vigente art. 55 da Lei n
8.21/91 impondo-se novo requerimento ao INSS na forma do § 1o , inciso V, do art
55.
Em vista disso, para que a CSRF pudesse avaliar novamente esse questão seria
necessária a interposição de recurso especial em que se abordasse especificamente tal matéria,
não sendo lícito à Contribuinte se valer do apelo interposto pela Fazenda Nacional para tratar de
tema que lhe é alheio, a despeito das disposições regimentais que estabelecem um conjunto de
requisitos para a admissão dessa espécie recursal, dentre eles a indicação de paradigma válido.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

Em vista disso, o presente voto não abordará questões relacionadas ao propalado
direito adquirido à isenção/imunidade, mencionado em grande parte das contrarrazões, mas
tratará especificamente da matéria devolvida à apreciação deste Colegiado por meio do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, que diz respeito à retroatividade dos efeitos da MP 446/2009 e da
Lei no 12.101/2010, no que se refere a exigência de reconhecimento de isenção por meio de Ato
Declaratório.
Mérito
Examinando-se a decisão recorrida, verifica-se que foi dado provimento ao
Recurso Voluntário da Contribuinte em virtude de a maioria do Colegiado entender que, como
parte do procedimento fiscal ocorreu sob a égide da Lei no 12.101/2009, as regras estabelecidas
nessa norma deveriam retroagir em relação aos fatos geradores objeto dos Autos de Infração em
discussão, embora esses fatos tenham ocorridos ainda sob a vigência do art. 55 da Lei no
8.212/1991, ou seja, considerou-se desnecessário o requerimento de isenção previsto no § 1o do
referido art. 55 para o reconhecimento do direito à imunidade.
A Fazenda Nacional insurge-se contra essa decisão ao argumento de que se aplica
ao caso concreto a legislação contemporânea aos fatos geradores.
A Contribuinte, por sua vez, defende os fundamentos suscitados no acórdão
recorrido e acrescenta que, nos termos da decisão proferida nos autos do Recurso em Mandado
de Segurança n° 22.192-DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu às entidades de assistência
social, filantrópicas e educacionais o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da
Constituição Federal.
Refere-se também a Contribuinte à Ação Direta de Inconstitucionalidade n°
2.028-5/DF para concluir que a jurisprudência do STF teria se consolidado pela impossibilidade
de que a imunidade versada no § 7o do art. 195 da Constituição jamais poderia ser regulada por
lei ordinária.
Reitere-se que a Contribuinte perdeu o direito à imunidade por força do Ato
Cancelatório de Isenção 01/97, e que a decisão pelo cancelamento do benefício, embora tenha
sido questionada em processo administrativo próprio, manteve-se incólume, eis que não foi
reformada pelo CRPS ou pelo CARF.
No caso apreciado, o debate gira em torno da necessidade de a entidade requerer à
Administração Tributária o reconhecimento da isenção/imunidade, conforme previsto no § 10 do
art. 55 da Lei 8212, verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta)
dias para despachar o pedido. (grifei)
Uma questão que deve ser enfrentada é se os recentes decisões do STF acerca da
constitucionalidade das normas que tratam da imunidade prevista no § 70 do art. 195 da Carta
Magna de 1988 alcançariam o transcrito § 10 do art. 55 da Lei n. 8.212/1991.
Primeiramente, em relação ao Mandado de Segurança n° 22.192-DF, mencionado
nas contrarrazões, a decisão é expressa no sentido de que o gozo da imunidade com base no § 7o
do art. 195 da Constituição está vinculado ao cumprimento dos requisitos fixados legalmente,
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

isto é, o que se buscou coibir por meio desse julgado foi a restrição da eficácia da imunidade por
deliberação de índole administrativa dissociada das regras legalmente estabelecidas. Confira-se:
RECURSO ORD. EM MANDADO DB SEGURANÇA N. 22.192-9 DISTRITO
FEDERAL
[...]
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
QUOTA PATRONAL ENTIDADE DE FINS ASSISTENCIAIS, FILANTRÓPICOS E
EDUCACIONAIS IMUNIDADE (CF, ART. 195, § 7o) - RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
- A Associação Paulista da Igreja Adventista do Sétimo Dia, por qualificar-se como
entidade beneficente de assistência social e por também atender, de modo integral, às
exigências estabelecidas em lei tem direito irrecusável ao beneficio extraordinário da
imunidade subjetiva relativa As contribuições pertinentes à seguridade social.
- A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política - não obstante referir-se
impropriamente a isenção de contribuição para a seguridade social -, contemplou as
entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional da imunidade
tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei.
A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula
inscrita no art. 195, 7°, da Constituição da República, a existência de uma típica
garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das entidades
beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965.
- Tratando-se de imunidade - que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio
texto constitucional -, revela-se evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a
autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir a
eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleología da prerrogativa fundamental em referência,
negar, à entidade beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o
benefício que lhe é assegurado no mais elevado plano normativo.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em Primeira Turma, na conformidade da ata de julgamentos e das notas
taquigráficas, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e dar provimento ao
recurso em mandado de segurança.
De outra parte, a questão foi também apreciada na ADI no 2.028, transitada em
julgado em 17/05/2020, (à qual foram apensadas as ADI no 2.036, 2.228 e 2.621), cuja ementa se
transcreve:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO
DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55).
DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e 4o e PARÁGRAFO ÚNICO).
DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o). ENTIDADES
BENEFICENTES
DE
ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
DISTINÇÃO.
MODO
DE
ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
MERAMENTE
PROCEDIMENTAIS.
REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA.
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki,
ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de
assistência social (art. 195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência
social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos
discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo
beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é
indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao
legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados
os demais termos do texto constitucional.”. 2. “Aspectos meramente procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis
de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem observadas por elas”. 3. Procedência da ação
“nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de
preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
integralmente procedente. (grifou-se)
Portanto, o tribunal referendou a possibilidade de se regular, por lei ordinária,
aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo das entidades beneficentes de assistência social.
Do mesmo modo, ao julgar os embargos de declaração nos autos do RE 566.622
(com acórdão publicado em 11/05/2020), o STF fixou o entendimento de que que a lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo artigo 195, § 7o, da Constituição, especialmente no que
se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas, todavia, e na esteira das
decisões citadas acima, a Corte Suprema assentou que as normas referentes a certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária. Confira-se:
EMB. DECL. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622 RIO GRANDE DO SUL
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”. 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal em acolher parcialmente os embargos de declaração, para,
sanando os vícios identificados, i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no
8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelos arts. 5o da Lei
no 9.429/1996 e 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao Tema no 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

elas observadas”, nos termos do voto da Ministra Redatora para o acórdão e por maioria
de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), em sessão plenária presidida pelo
Ministro Dias Toffoli, na conformidade da ata de julgamento. Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. (Grifou-se)
O entendimento da Corte Constitucional foi reafirmado ainda no julgamento do
Recurso Extraordinário no 636.941/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, decidido na
sistemática da repercussão geral, quanto a possibilidade de que lei ordinária venha a
regulamentar os requisitos formais sobre a constituição e o funcionamento das entidades que
pretendam usufruir da imunidade instituída peloo § 7o do art. 195 da CF. Eis trecho do julgado a
esse respeito:
15. A Suprema Corte, guardiã da Constituição Federal, indicia que somente se exige lei
complementar para a definição dos seus limites objetivos (materiais), e não para a
fixação das normas de constituição e de funcionamento das entidades imunes
(aspectos formais ou subjetivos), os quais podem ser veiculados por lei ordinária,
como sois ocorrer com o art. 55, da Lei no 8.212/91, que pode estabelecer requisitos
formais para o gozo da imunidade sem caracterizar ofensa ao art. 146, II, da
Constituição Federal, ex vi dos incisos I e II, verbis: Art. 55. Fica isenta das
contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela
Lei no 12.101, de 2009) I seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual
ou do Distrito Federal ou municipal; (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009); II seja
portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos; (Redação dada
pela Lei no 9.429, de 26.12.1996). (Grifou-se)
Nesse sentido, tendo a regra inserta no § 10 do art. 55 da Lei 8.212/1991
inegavelmente caráter de norma de procedimento no interesse do órgão de fiscalização da
Administração Tributária, de se concluir que não teve a sua inconstitucionalidade formal
declarada pelo Pretório Excelso.
Outra questão que não pode nos escapar é se as disposições da Lei 12.101/2009
teriam efeitos retroativos, afastando a necessidade de requerimento à Administração para
reconhecimento da isenção/imunidade, mesmo para fatos geradores ocorridos antes da sua
vigência.
Essa questão resolve-se mediante a exegese das normas do CTN que tratam da
aplicação da legislação no tempo.
Com efeito, a Lei 12.101/2009, apesar de haver revogado a norma que exigia o
requerimento de isenção à Administração Tributária, não pode ser aplicada a fatos geradores
ocorridos antes de sua entrada em vigor, uma vez que não se refere a norma definidora de
condutas infracionais (alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN); tampouco criou novos
critérios de apuração ou processos de fiscalização, ampliou os poderes de investigação das
autoridades administrativas, ou outorgou ao crédito maiores garantias ou privilégios (§ 1.0 do art.
144 do CTN).
Assim, não tendo havido declaração de inconstitucionalidade formal do § 10 do
art. 55 da Lei no 8.212, de 1991 pelo STF, deve-se aplicar tal dispositivos aos fatos geradores
ocorridos na sua vigência, conforme dicção do art. 144 do CTN.
Nesse sentido, restando claro que a autuada não possuía, à época de ocorrência
dos fatos geradores, o Ato Declaratório de Isenção, a decisão recorrida deve ser reformada, para
restabelecer o lançamento relativamente aos AI n° 37.198.317-7, n° 37.198.318- 5 e no
37.198.319-3
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.524 - CSRF/2a Turma
Processo no 10882.002618/2009-26

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional
ne, no mérito, dou-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 504
DF CARF MF
Original